Tribunal: TJDFT
Processo: 0717304-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARTIGOS 46 A 56, 63, §1o E 781 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORO DE ELEIÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Além do artigo 781, CPC, observam-se os artigos 46 a 56 do CPC, que definem regras de competência. Assim, “( ) pode-se afirmar que, no geral das vezes, determina-se a competência observando-se, em primeiro lugar, o foro de eleição, depois, o do lugar do pagamento (forum destinatae solutionis) e, finalmente, o do domicílio do devedor.” (Marinoni, Luiz Guilherme et alli. Comentários ao Código de Processo Civil, artigos 771 ao 796, Volume XII, Revista dos Tribunais, São Paulo, p.70).
2. Hipótese em que, no título executado, consta o foro de Brasília/DF como o de eleição, o mesmo onde ajuizada a execução. Frise-se que a eleição de foro produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir de forma expressa a determinado negócio jurídico. É a exata hipótese dos autos (artigo 63, §1o, CPC).
3. De se ver ainda que, “no caso, não se afere abusividade na cláusula de eleição de foro, e não há indícios de prejuízo à defesa do executado. ( )” (Acórdão 1346258, 07097239820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Conflito admitido. Declarado competente o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA.